Tribunal: TJMT
Processo: 1027651-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027651-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), TATIANE BORRO RIBEIRO - CPF: 011.842.576-55 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMAS - CNPJ: 10.458.084/0001-65 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES SOUZA LAUGE CORREIA - CPF: 345.785.281-20 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil.
Agravo de Instrumento.
Ação
de

Prestação de
Contas.
Síndico de Condomínio.

Citação por Edital. Válida
. Inépcia da Inicial. Rejeitada. Dever de Prestar Contas. Configurado.

Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão que julgou procedente a primeira fase de Ação de Exigir Contas,
reconheceu
o direito do
C
ondomínio de obter a prestação de contas relativas à gestão administrativa exercida pela
Recorrente
no período delimitado,
e determinou
a apresentação dos documentos no prazo de 15 dias
.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação por edital; (
ii
) examinar a
inépcia
da petição inicial
na A
ção de exigir contas; (
iii
) definir se
há
dever de prestar contas
.

III.
Razões De Decidir

3.
A citação por edital é válida quando demonstradas
exauridas as
diligências para localização do réu, conforme previsto no art. 256, § 3o, do CPC.
O comparecimento espontâneo da parte, com ciência inequívoca da demanda e interposição de
R
ecurso, supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

4.
A petição inicial em
A
ção de exigir contas é apta quando delimita o período da gestão, a função exercida e indica a
falta
de prestação voluntária, sendo desnecessária a prova exaustiva na fase inaugural.

5.
O exercício da função de síndica gera obrigação legal de prestar contas à assembleia, conforme art
igo
1.348, VIII, do Código Civil.

IV.
Dispositivo E Tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização pessoal, sendo desnecessária a anulação se houver posterior comparecimento espontâneo da parte.

A petição inicial em
A
ção de exigir contas é apta quando delimita o período da gestão, a relação jurídica entre as partes e os fundamentos da pretensão, não sendo exigida a demonstração prévia dos valores controvertidos.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, § 1o; 256, § 3o; 319; 330; 550, § 5o; CC, art. 1.348, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2346594/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.11.2023,
DJe
01.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.092.513/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.09.2022,
DJe
07.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2364259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.10.2023,
DJe
03.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2382279/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.12.2023,
DJe
21.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2408594/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027651-36.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Tatiane Borro Ribeiro
em virtude da
sentença de procedência proferida
pela Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, na Ação de Prestação de Constas n. 0005851-55.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Condomínio Edifício Residencial Palmas
e
Maria de Lourdes Souza
Lauge
Correia.

A Juíza singular julgou procedente o pedido inicial e determinou que a Agravante preste contas relativas ao período em que exerceu a função de síndica do condomínio, entre 10/06/2014 e 12/08/2015, no prazo de 15 (quinze) dias
.

A
Agravante sustenta

que a Ação proposta padece de inépcia da petição inicial,
falta
de interesse processual e vício insanável decorrente da citação por edital, a qual, segundo alega, foi realizada sem o prévio
exaurimento
das diligências exigidas por lei.

Assegura
que não
tem
quaisquer documentos referentes à sua gestão e
que a
decisão lhe foi imposta obrigação materialmente impossível de ser cumprida.

Pugna pelo provimento do Recurso e o reconhecimento da inépcia da inicial
, com a extinção da Ação.

Alternativamente, pleiteia a declaração da nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

Por fim,
de forma subsidiária, requer a improcedência da Ação de Exigir Contas, ante a inexistência dos pressupostos legais e impossibilidade do cumprimento da obrigação, bem como a condenação dos Recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
307907890
).

Contraminuta juntada no Id.
313797398
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 19/02/2016
,
Condomínio Edifício Residencial Palmas
, representado por sua síndica Maria de Lourdes Souza
Lauge
Correia, ajuizou Ação de Prestação de Contas em face da agravante,
Tatiane Borro Ribeiro
, com o objetivo de compelir a
ex-síndica
a apresentar os documentos e registros referentes à sua gestão administrativa à frente do condomínio, no período de 10/06/2014 a 12/08/2015.

Sustentou que, após assembleia realizada em 15/09/2015, verificou-se uma discrepância significativa entre os valores arrecadados e o saldo efetivamente existente nas contas do condomínio, o que motivou a notificação extrajudicial da
ex-gestora
, a qual, no entanto, permaneceu inerte.

No curso da Ação,
foi
promovida a
citada por edital, diante da frustração das diligências para localização pessoal,
ocasião em que foi
nomeado
C
urador
E
special que apresentou contestação por negativa geral.

Após o encerramento da fase postulatória,
a Juíza
de primeiro grau julgou procedente a primeira fase da
A
ção de exigir
C
ontas,
reconheceu
o direito do
Recorrido
e
determinou
que a
Recorrente

preste
contas relativas
ao período
de sua gestão
, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 550, §5o, do CPC.

Após a ciência da sentença, por meio de intimação realizada por
O
ficial de
J
ustiça, por telefone, a
A
gravante compareceu espontaneamente aos autos e interpôs
este R
ecurso

Nas suas razões
,
alega

inépcia da inicial, sob o argumento de que o Recorrido
ajuizou a
A
ção sem apresentar elementos mínimos de prova acerca dos valores que pretendia ver objeto da prestação de contas, tampouco indicou quais seriam os valores efetivamente arrecadados ou gastos, sendo certo que o condomínio sequer
tinha
conta bancária à época dos fatos.

Sustenta
nulidade
da citação por edital,
uma vez
que o Recorrido pleiteou
a citação ficta mesmo tendo conhecimento
do seu atual
endereço, já que residia no
C
ondomínio e mantinha vínculo ativo com a unidade condominial.

Assegura
que não foram
exauridas
as diligências necessárias para a citação pessoal,
de forma que a citação e atos subsequentes são nulos.

Argumenta que inexiste obrigação de prestar contas
, pois
todos os documentos, balancetes, notas fiscais e registros contábeis foram devidamente entregues à nova administração do condomínio no término de sua gestão, ainda em 2015.

Além disso, afirma que não detém mais a posse dos documentos relativos à
administração e que a imposição judicial é impossível de ser cumprida.

Q
uanto à alegação de nulidade da citação por edital, não assiste razão à
R
ecorrente.
O artigo 256, §

3o, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que
a citação por edital é admissível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, situação que se configura após frustradas as tentativas de localização pessoal
.

No caso, observa-se que
a Juíza singular d
eterminou diversas tentativas de citação pessoal, as quais restaram frustradas, conforme certificado por
O
ficial de
J
ustiça. Além disso, foram realizadas pesquisas em cadastros eletrônicos, também sem sucesso.

Somente após exauridas essas tentativas foi deferida a citação por edital, medida excepcional, porém legítima, nos
termos do artigo 256, II e § 3o, do CPC, que a admite quando o réu se encontra em local incerto ou ignorado. Assim, considera-se
válida
a citação por edital.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2346594 MG 2023/0123957-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023).

Ainda que houvesse vício no ato, o comparecimento espontâneo
da
Recorrente,
nos termos do artigo
239, § 1o, do Código de Processo Civil, supre
eventual
nulidade da citação.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:
o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial
(
AgInt
no
AREsp
no2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 7/10/2022).

Assim,
considerando que a

Recorrente

teve
ciência inequívoca da demanda e
interpôs R
ecurso, não há que se cogitar de nulidade a ser reconhecida neste momento,
de forma que inexiste
prejuízo ou cerceamento de defesa.

No que tange à suposta inépcia da petição inicial, também não procede a tese recursal.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
em
se tratando de ação de exigir contas, a Segunda Seção firmou a tese de que
constitui pedido genérico a postulação de prestação de contas que não indica o período ou os lançamentos sobre os quais haja dúvidas
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2364259 RS 2023/0171914-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)
.

Ao contrário do que afirma a Recorrente, a petição
inicial delimita com precisão o período de gestão da requerida, a função exercida (síndica), a
falta
de prestação formal de contas ao final da administração, bem como os valores estimados de receita e despesas no intervalo correspondente.

Convém ressaltar que, nas Ações de Exigir Contas
,

a jurisprudência
da
Corte Superior
exige apenas
que se demonstre a
relação jurídica
entre o autor e o réu
, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes
motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir
do autor da Ação.
Nesse sentido:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2382279 SP 2023/0194517-5, Relator.: Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
j.
18/12/2023, T4 -
Quarta Turma
,
DJe
21/12/2023
.

Neste contexto,
a petição inicial
preenche os requisitos dos ar
tigos
319 e 330 do CPC
, bem como há interesse de agir
,
de forma que não há
nulidade a ser declarada.

A

A
gravante afirma que não
tem
mais documentos da gestão e que toda a documentação foi repassada à nova administração, pretendendo afastar a obrigação de prestar contas.
No entanto
,
essa
alegação não exime a parte do dever legal de prestar contas quando comprovada a relação de administração de bens ou interesses alheios.

Sabe-se que t
odo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração
,

e, caso não o faça voluntariamente, legitima-se o administrado a exigi-las em
J
uízo.

No que se refere à A
ção de
E
xigir
C
ontas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor
(artigo 550 do CPC)
.

No caso, a Recorrente exerceu a função de síndica entre 10/06/2014 e 12/08/2015. Nos termos do art
igo
1.348, VIII, do Código Civil, é dever do síndico prestar contas à assembleia. Assim, o simples argumento de que entregou pastas à nova gestão não exime a Recorrente do dever de prestar contas formalmente, sobretudo diante das dúvidas relevantes quanto à regularidade da movimentação financeira evidenciadas nos autos.

Nesse sentido:

(...)
3.
As contas do síndico devem ser prestadas perante assembleia e, caso não o sejam, é cabível a ação de prestação de contas pelo condomínio
. 4. O condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia de condomínio. Precedentes. 5. Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2408594 SP 2023/0230731-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)
.

Ante o exposto
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025